Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702995-38.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROCHA &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL VIVER MELHOR APELADO: CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL VIVER MELHOR, EDIMAR VIEIRA DE SANTANA, ROCHA &amp; VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Intimem-se os apelados para, querendo, apresentar resposta ao recurso adesivo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator